Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713361-22.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: LUCAS MARCIAL DE PAULA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Banco Votorantim S/A, em face da r. sentença (ID 73091298) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Lucas Marcial de Paula, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. A MMa Juíza sentenciante entendeu que restou caracterizada a falta superveniente do interesse processual (de agir), tendo em vista que, intimado para manifestar-se acerca da diligência infrutífera de cumprimento da liminar de busca e apreensão (ID 73091296), em razão de inconsistência no endereço indicado na inicial (ID 73091295), o Autor permaneceu inerte (ID 73091297). O Apelante, a seu turno, sustenta que a extinção do processo foi prematura, pois logrou êxito em localizar o bem objeto da lide em comarca diversa daquela de tramitação do feito, motivo pelo qual postulou a expedição de mandado de busca e apreensão para a comarca de Aparecida de Goiânia/GO, nos moldes do que dispõe o § 12 do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, e o veículo foi efetivamente apreendido em 4/2/2025 (ID 73091306, pág. 6). Compulsando os autos, observa-se que o Apelante anexou apenas cópia de documento (ID 73091302, pág. 4) que, em tese, corresponderia ao auto de busca e apreensão lavrado na comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Todavia, deixou de acostar a integralidade do feito correspondente, notadamente o número do processo judicial ali distribuído, de modo a permitir a aferição da autenticidade e legitimidade do referido documento. Assim, ao Apelante para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos a cópia integral do processo que tramitou em Aparecida de Goiânia/GO, bem como para esclarecer os motivos pelos quais não comunicou ao d. Juízo de origem acerca da propositura da medida naquela unidade jurisdicional, nem informou, à época, o efetivo cumprimento da diligência, consoante determina o § 13 do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator